Tribunal: TJES
Processo: 5003836-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003836-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: B.N CAMPINHOS CONFECCOES - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003836-96.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADA: BN CAMPINHOS CONFECÇÕES-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 857988 – Pág. 45-8), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “Habilitação de crédito” registrada sob o n. 0027454-25.2016.8.08.0024, requerido por ela em razão da decretação de falência de
BN C
A
MPINHOS CONFECÇÕES-ME
, que julgou “improcedente o pedido de habilitação formulado”.

Nas razões do recurso (id. 857930 - Pág. 1-11) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “é credora da agravada, referente à dívida oriunda da compra de uniformes para seus colaboradores, produto este que não foi entregue à agravante conforme o pactuado, o que motivou a rescisão contratual e, consequentemente, a obrigação de reembolso pela prestadora de serviços”; 2) “a verificação e habilitação de créditos no âmbito dos processos de recuperação judicial e falência se encontram previstas nos artigos 7º ao 20 da Lei nº 11.101/05, estando límpido quanto à forma, o tempo e o modo para que credores – que tenham, ou não, sido considerados como tais – apresentem suas insurgências, seja por meio de divergência, impugnação ou habilitação do crédito, como no caso dos autos”; 3) “decretada a falência e nomeado o administrador judicial, a listagem de credores da pessoa jurídica é publicada, em forma de edital, e os listados – e não listados – têm o prazo de 15 (quinze) dias para habilitar o crédito que acreditam ter direito”; 4) “Após a análise realizada pelo administrador judicial e efetuadas as eventuais alterações, é novamente publicada a relação de credores e oportunizada àqueles que discordarem a apresentação de impugnação perante o juízo recuperação ou de habilitação de crédito, conforme disposto nos artigos 7º, §2º e 9º, ambos da Lei nº 11.101/05”; 5) “contados os 10 (dez) dias da publicação do edital mencionado, qualquer credor, o devedor, seus sócios ou o Ministério Público poderão apresentar impugnação à listagem de credores elaborada pelo administrador judicial, apontando a ausência de qualquer crédito ou se insurgindo contra a legitimidade, importância ou classificação”; 6) “ao tomar conhecimento do pedido de decretação de falência da agravada, pugnou pela habilitação do crédito mencionado, uma vez que entende se enquadrar na condição de credora quirografária, eis sobre o crédito ora declarado, não pende nenhuma garantia e inexistem bens ou títulos da falida em poder da declarante, razão pela qual requereu a habilitação do crédito na massa falida”.

Decisão (id. 860483 – Pág. 1-3) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (id. 1202722 – Pág. 1).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (id. 1257268 – Pág. 1-5).

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
23
de
junho
de 20
21.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003836-96.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADA: BN CAMPINHOS CONFECÇÕES-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Unimed do Espírito Santo - Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 857988 – Pág. 45-8), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “Habilitação de crédito” registrada sob o n. 0027454-25.2016.8.08.0024, requerido por ela em razão da decretação de falência de BN Campinhos Confecções-ME, que julgou “improcedente o pedido de habilitação formulado”.

Nas razões do recurso (id. 857930 - Pág. 1-11) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “é credora da agravada, referente à dívida oriunda da compra de uniformes para seus colaboradores, produto este que não foi entregue à agravante conforme o pactuado, o que motivou a rescisão contratual e, consequentemente, a obrigação de reembolso pela prestadora de serviços”; 2) “a verificação e habilitação de créditos no âmbito dos processos de recuperação judicial e falência se encontram previstas nos artigos 7º ao 20 da Lei nº 11.101/05, estando límpido quanto à forma, o tempo e o modo para que credores – que tenham, ou não, sido considerados como tais – apresentem suas insurgências, seja por meio de divergência, impugnação ou habilitação do crédito, como no caso dos autos”; 3) “decretada a falência e nomeado o administrador judicial, a listagem de credores da pessoa jurídica é publicada, em forma de edital, e os listados – e não listados – têm o prazo de 15 (quinze) dias para habilitar o crédito que acreditam ter direito”; 4) “Após a análise realizada pelo administrador judicial e efetuadas as eventuais alterações, é novamente publicada a relação de credores e oportunizada àqueles que discordarem a apresentação de impugnação perante o juízo recuperação ou de habilitação de crédito, conforme disposto nos artigos 7º, §2º e 9º, ambos da Lei nº 11.101/05”; 5) “contados os 10 (dez) dias da publicação do edital mencionado, qualquer credor, o devedor, seus sócios ou o Ministério Público poderão apresentar impugnação à listagem de credores elaborada pelo administrador judicial, apontando a ausência de qualquer crédito ou se insurgindo contra a legitimidade, importância ou classificação”; 6) “ao tomar conhecimento do pedido de decretação de falência da agravada, pugnou pela habilitação do crédito mencionado, uma vez que entende se enquadrar na condição de credora quirografária, eis sobre o crédito ora declarado, não pende nenhuma garantia e inexistem bens ou títulos da falida em poder da declarante, razão pela qual requereu a habilitação do crédito na massa falida”.

Conforme destacado pela douta Procuradoria de Justiça “a habilitação de créditos tem início após a sentença declaratória da falência e objetiva apurar as dívidas de responsabilidade da empresa falida” exigindo-se “do habilitante a comprovação de que a relação jurídica que originou o crédito antecede a decretação da falência”; “o processo de habilitação visa trazer a lume os direitos respectivos dos credores e a quota pertencente a cada um sobre o ativo comum, sendo necessário, para integrar o quadro de credores da massa falida, que o crédito seja líquido e certo”, ou seja, “se a definição do valor depender da verificação de fatos controvertidos ou da produção de prova a seu respeito, não há crédito apto a ser habilitado”.

Portanto, não há nenhum reparo a ser realizado na respeitável decisão recorrida vez que não restou comprovado, pela agravante, a existência de crédito em seu favor, pois conforme consignado naquele pronunciamento “o ajuste celebrado teria sido cumprido na integralidade, a bem ou a mal, pela Requerida”; “Por mais que não se esteja a questionar a higidez ou não da afirmação trazida na preambular acerca do suposto descumprimento do convencionado em relação à qualidade dos produtos fornecidos” tal situação “não faria exsurgir, em prol da Demandante, crédito algum que agora pudesse ser passível de habilitação, ao menos não se sopesados os ditames do contrato a esta acostado” de forma que “A eventual existência de crédito que eventualmente decorresse do todo inicialmente alegado demandaria, em verdade, o manejo de ação própria, na qual poderia a Requerente buscar o reconhecimento de indenização pelas perdas e danos advindas da situação fática ali narrada, fazendo-o, então, em demanda sujeita a ampla cognição, na qual, ao final, lhe ressairia, se procedente o pleito, o crédito líquido sujeito a habilitação perante este Juizado de Direito”.

Assevera a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que “A habilitação de crédito em falência exige que seja devidamente comprovado, ainda que se encontre lastreado em título de crédito dotado de autonomia e abstração” (AgInt no REsp 1813206/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10-05-2021, DJe 13-05-2021).

Também nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHADO DE NOVA FISCAL. PROCEDÊNCIA. AGRAVO DA RECUPERANDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO QUE, POR SI SÓ, NÃO REFLETE VALOR LÍQUIDO. ADEMAIS, PENDÊNCIA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA, PROPOSTA PELA RECUPERANDA. REQUISITOS À HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 9 DA LEI Nº 11.101/05, NÃO PREENCHIDOS. Na forma do art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05, a habilitação de crédito, no processo de recuperação judicial, exige a comprovação do valor do crédito, sua origem e classificação. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. HABILITAÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJSC; AI 4023107-69.2017.8.24.0000; Itajaí; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; DJSC 11-05-2020; Pag. 217)

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE É CREDORA DE VALORES DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DOS AJUSTES FIRMADOS COM A AGRAVADA. CRÉDITO QUE DEVE SER ALEGADO E APURADO EM SEDE PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Habilitação de crédito em recuperação judicial. Alegação da agravante de que é credora de mais de R$ 15.000.000,00, decorrente de descumprimento, pela agravada, de condições dos ajustes entre elas firmados. Alegação que deve ser levantada e apurada em sede própria. Ausência de certeza e de liquidez do crédito. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP 22068523220178260000 SP 2206852-32.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 08-01-2018, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08-01-2018)

Assim, para integrar o quadro de credores o crédito deve ser líquido e certo, ou seja, a via estreita do procedimento de habilitação de crédito não se presta à fixação da liquidez e certeza do crédito que se busca habilitar.

Desse modo, se a definição do valor depende da verificação de fatos controvertidos ou da produção de prova a seu respeito, como sucede
in casu
, à evidência que não há crédito apto a ser habilitado, devendo, portanto, ser apurado em ação própria.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003836-96.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADA: BN CAMPINHOS CONFECÇÕES-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CRÉDITO QUE DEVE SER APURADO EM SEDE PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
–

“A habilitação de crédito em falência exige que seja devidamente comprovado, ainda que se encontre lastreado em título de crédito dotado de autonomia e abstração” (STJ, AgInt no REsp 1813206/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10-05-2021, DJe 13-05-2021).

2. – Para integrar o quadro de credores o crédito deve ser líquido e certo, ou seja, a via estreita do procedimento de habilitação de crédito não se presta à fixação da liquidez e certeza do crédito que se busca habilitar. S
e a definição do valor depende da verificação de fatos controvertidos ou da produção de prova não há crédito apto a ser habilitado, devendo, portanto, ser apurado em ação própria.

4. – Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a
colenda
Terceira Câmara Cível do
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.